Tribunal: TJDFT
Processo: 0732329-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE. VENDA EXCESSIVA DE BILHETES. ATRASO NO VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA REVENDEDORA DE PASSAGENS AÉREAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MÉTODO BIFÁSICO. VALOR FIXADO NA SENTENÇA MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar a ocorrência de eventual responsabilidade da empresa revendedora de bilhetes aéreos pela suposta falha do serviço prestado, em razão da impossibilidade de embarque dos passageiros em virtude da indisponibilidade de assentos ocasionada pela venda excessiva de bilhetes de passagem aérea, prática comercial ilícita conhecida internacionalmente pelo termo inglês overbooking.
2. A relação jurídica entre as partes é de consumo, uma vez que se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
3. O dever de reparação de danos no presente caso decorre de responsabilização objetiva, de acordo com o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, a pretensão condenatória respectiva demanda o preenchimento dos seguintes pressupostos: a) ocorrência de dano e b) nexo de causalidade entre a conduta do agente e os danos causados.
4. O dano moral, previsto na Constituição Federal (artigo 5o, inc. X), revela-se diante da ação ou omissão de seu causador ao atingir a esfera extrapatrimonial da pessoa, que deve abarcar não só a compensação à vítima, mas também servir de desestímulo ao ofensor. 4.1. No caso ora em análise, o dano decorre diretamente do atraso de mais de 24 (vinte e quatro horas) na viagem de retorno em virtude da impossibilidade de embarcar no voo contratado devido à indisponibilidade de assentos.
5. A companhia aérea, responsável direta pela negativa de embarque dos passageiros e a agência de turismo revendedora dos bilhetes respondem objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores. 5.1 Nesse sentido, todos aqueles que integraram a cadeia de consumo respondem, isoladamente ou em conjunto, pela obrigação de reparar os prejuízos experimentados pelo consumidor, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o, todos do CDC.
6. De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a pretendida compensação pelos danos morais tem a finalidade de punir e alertar o ofensor para que proceda com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa dos ofendidos.
7. Por meio da aplicação do método bifásico adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para a quantificação do valor da indenização, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada consumidor fixado pelo Juízo singular mostra-se adequado para compensá-los pelo dano moral experimentado.
8. Responsabilidade solidária da agência de turismo e da companhia aérea fornecedoras do serviço, nos moldes dos artigos 7o, parágrafo único, e 34, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.